Tribunal: TJMT
Processo: 0002372-30.2015.8.11.0028
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0002372-30.2015.8.11.0028
RECORRENTE: ELIEL SANTOS DE ARRUDA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 52710983) interposto por ELIEL SANTOS DE ARRUDA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 46542951):
“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155, §4o, INC. II DO CP – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO PARA DAR SUPORTE À CONDENAÇÃO – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 14, INC. II, DO CP (TENTATIVA) – POSSIBILIDADE – ANÁLISE DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO AGENTE – CONDUTA INICIADA PORÉM DISTANTE DA CONSUMAÇÃO – DIMINUIÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) DA PENA APLICADA – READEQUAÇÃO OPERADA – MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO FIXADO – RÉU REINCIDENTE - ANÁLISE DA PRELIMINAR MINISTERIAL PREJUDICADA – MATÉRIA SUPERADA COM A SOLUÇÃO DADA NO RECURSO DO SENTENCIADO - RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. Lastreando-se a sentença condenatória em elementos probatórios válidos e que confortam a certeza quanto à ocorrência do crime (tentativa), conforme narra a denúncia, a manutenção do édito condenatório é medida de rigor. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal devem ser devidamente fundamentadas para exasperação da pena-base acima do mínimo legal, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais e do Estado Democrático de Direito. Para fixar-se o quantum de minoração referente à tentativa, deve-se cotejar o caminho percorrido no iter criminis; quanto mais próxima a consumação do delito menor será o percentual de diminuição de pena. In casu, restou constatado que o bem jurídico tutelado não foi efetivamente colocado em risco, distanciando-se da consumação, de maneira que, mostra-se adequada a redução de 1/3 (um terço) da pena.” (Ap. 0002372-30.2015.8.11.0028, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/06/2020)
Alega violação aos arts. 155, §4°, II, do CP, e 158 do CPP, ao argumento de obrigatoriedade da realização do exame pericial para a comprovação de infrações que deixam vestígios, não sendo plausível a sua substituição pelos depoimentos extrajudiciais e judiciais da vítima e dos agentes policiais.
Recurso tempestivo (Id. 52723481).
Contrarrazões – Id. 53340963.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
A Câmara julgadora, quando do julgamento do apelo interposto pela Defesa, rejeitou o pedido de afastamento da qualificadora da escalada nos seguintes temos: “Sabe-se que a qualificadora escalada configura-se quando o agente entre no local do crime, vencendo obstáculo colocados pelo proprietário para maior proteção de seu patrimônio, utilizando-se de meios incomuns, destreza, ou instrumentos específicos para tal fim, o que se verifica no caso concreto, pois, conforme evidenciado através dos depoimentos prestados em ambas as fases processuais, o apelante pulou o muro de tela existente para adentrar ao comércio, impondo, portanto a manutenção da qualificadora reconhecida na sentença..” (Id. 46502950)
Nesse contexto, ao apontar violação aos arts. 155, §4°, II, do CP, e 158 do CPP, defende o Recorrente a imprescindibilidade da perícia para atestar a ocorrência da qualificadora de escalada quando os vestígios não tiverem desaparecido, não sendo plausível a sua substituição pelos depoimentos extrajudiciais e judiciais da vítima e dos agentes policiais.
Diante do quadro apresentado, observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF. Além do mais, a matéria não se reporta ao conjunto fático-probatório dos autos (não aplicação da Súmula 7 do STJ), e nem mesmo incide no caso concreto outra súmula impeditiva, circunstâncias que viabilizam o prosseguimento do recurso.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v